Tribunal: TJDFT
Processo: 0772437-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. MOTIVO TORPE. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE AS QUALIFICADORAS. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa do réu contra decisão do Juízo do Tribunal do Júri de Brasília que o pronunciou como incurso nos crimes do art. 121, § 2o, incisos I, IV e VI, § 2oA, inciso I, c/c art. 14, inciso II, e do art. 147-A, § 1o, inciso II, todos do Código Penal, nos termos do art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a qualificadora do motivo torpe deve ser afastada por suposta incompatibilidade com a qualificadora do feminicídio, especialmente após a alteração legislativa promovida pela Lei no 14.994/2024, que tornou o feminicídio um tipo penal autônomo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A qualificadora do feminicídio possui natureza objetiva, enquanto a do motivo torpe tem caráter subjetivo, não sendo incompatíveis entre si e nem configurando bis in idem.

4. A Lei no 14.994/2024, ao transformar o feminicídio em tipo penal autônomo, não revogou as demais qualificadoras do homicídio previstas no artigo 121, § 2o, do Código Penal, preservando a possibilidade de sua incidência em crimes cometidos antes da nova legislação.

5. A qualificadora não deve ser afastada quando existentes elementos que indicam sua ocorrência, cabendo ao Tribunal do Júri o juízo de certeza quanto à sua existência e aplicação ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 121, § 2o, incisos I, IV e VI, § 2oA, inciso I; art. 14, inciso II; art. 147-A, § 1o, inciso II; Código de Processo Penal, art. 413; Lei no 11.340/2006, art. 5o, inciso III; Lei no 14.994/2024.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1972130, 0718145-53.2021.8.07.0003, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 20/02/2025, DJe 02/03/2025; Acórdão 1704191, 00002241520048070005, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 18/05/2023, PJe 30/05/2023.